Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704022-39.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DALTON RIBEIRO NEVES, MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: retifique-se a atuação, para que conste que o apelante, Dalmo Ribeiro Neves, é assistente da acusação . Intime-se novamente o réu para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES